Tribunal: TJES
Processo: 5002343-98.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002343-98.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCITONIO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO INDICADOR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL RELEVANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. ART. 86 DA LEI 8.213/91. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucitonio Machado dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O autor alega que, em 25/07/2012, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação da falange distal do dedo indicador da mão direita (CID 10 - S68.2), e que tal sequela, por si só, caracteriza redução da capacidade laboral, especialmente considerando sua profissão de mecânico.

Requer a reforma da sentença sob o fundamento de que o Tema 416 do STJ reconhece o direito ao benefício mesmo em casos de redução mínima da capacidade laborativa, e que o laudo pericial deve ser interpretado em conjunto com as demais provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial do dedo indicador da mão direita implica redução da capacidade laborativa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente é devido como indenização quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria (AgInt no REsp nº 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2023), reafirma que não basta a existência de sequela física — é indispensável que haja redução efetiva e permanente da capacidade laboral para a atividade desempenhada pelo segurado.

No caso, o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade de trabalho, destacando que o movimento de pinça está preservado, inexistindo incapacidade ou limitação funcional relevante.

Embora o julgador não esteja adstrito às conclusões periciais, não há nos autos prova em sentido contrário capaz de infirmar o parecer técnico, prevalecendo a conclusão de que o apelante mantém aptidão para o exercício da função de mecânico.

Assim, ausente o requisito legal da redução efetiva da capacidade laborativa, é inviável o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução efetiva e permanente da capacidade laboral para o trabalho habitual.

O laudo pericial, quando coerente e não infirmado por outras provas, constitui elemento suficiente para afastar a alegação de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.06.2023;

TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002343-98.2024.8.08.0047

APELANTE: LUCITONIO MACHADO DO SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Lucitonio Machado dos Santos em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de id. 14766080, sustenta o apelante que a amputação de um dedo, por si só, demonstra a redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, especialmente para a função de mecânico, que exige habilidades manuais.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, firmou a tese de que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima.

E mais:

a prova pericial não possui valor absoluto e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, que evidenciam a desvantagem do apelante no mercado de trabalho.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ingressou com a demanda aduzindo que, em 25/07/2012, sofreu acidente de trabalho, ocasionando a amputação da falange distal do dedo indicador da mão direita
(CID 10 - S68.2).

Em razão da incapacidade de trabalho, foi-lhe conced
ido auxílio-doença até 17/01/2013.

Assevera, então, que houve comprometimento da força motora, pre
ssão e precisão no toque, possuindo dificuldade para carregar pesos e realizar esforços repetitivos, perdendo a destreza na execução das tarefas manuais que antes realizava com perfeição técnica, de modo que, após a cessação do benefí
cio, permaneceu em condição de incapacidade laboral.

Pleiteia, assim, a condenação do INSS ao pagamento de benefício auxílio-acidente.

Pois bem.

A sentença negou ao apelante a pretensão deduzida e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Afinal, prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.“

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.
É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”
(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

In casu
, a prova pericial foi categórica ao consignar que
não há redução da capacidade de trabalho relevante, estando apto o autor a exercer suas atividades laborais
(id.
14766069
).

Destacou o
expert
que “
Se tratam de sequelas inferiores às situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999 e, também, o movimento de pinça está preservado. Sendo assim, não há redução da capacidade de trabalho legalmente relevante
”.

Desse modo,
demonstrado que
, após a consolidação das lesões, não apresenta o recorrente incapacidade laboral, ou mesmo redução, revela-se ausente
o requisito para a concessão do benefício previdenciário postulado.

Registro que, e
mbora o julgador não esteja adstrito às conclusões periciais, não há nos autos prova em sentido contrário capaz de infirmar o parecer técnico, prevalecendo a conclusão de que o apelante mantém aptidão laboral.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
4. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor. 5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional. 3. Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário
. 5. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES.0038251-70.2010.8.08.0024 Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 01/06/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)